Tribunal: TJMT
Processo: 1048972-72.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048972-72.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 993.035.311-91 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e constitucional. agravo interno. apelação cível em ação monitória. deserção. erro material quanto ao valor do preparo. reanálise da gratuidade da justiça. ausência de intimação para regularização. acesso à justiça. provimento.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o preparo recursal seria compatível com a capacidade financeira do recorrente. Posteriormente constatado que o valor considerado (R$ 375,89) era inferior ao montante efetivamente devido (R$ 1.700,24), circunstância que alterou substancialmente a análise da hipossuficiência econômica.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o erro material quanto ao valor do preparo impõe a reavaliação do pedido de gratuidade da justiça à luz da capacidade econômica real do recorrente; e (ii) é válida a decretação de deserção sem prévia intimação para regularização do preparo, especialmente quando o equívoco decorre de informação constante de pronunciamento judicial.

iii. razões de decidir

3. A análise da hipossuficiência deve considerar a capacidade econômica efetiva do postulante, aferida à luz do valor real das custas e do impacto concreto sobre sua subsistência. Comprovado que o preparo corresponde a aproximadamente 82% do saldo mensal disponível após despesas ordinárias, impõe-se o reconhecimento do comprometimento substancial da renda e o deferimento da gratuidade.

4. O erro material reconhecido quanto ao valor do preparo constitui circunstância relevante que altera o contexto decisório e impede a aplicação automática da deserção. A confiança legítima do jurisdicionado na informação judicial integra o devido processo legal e não pode resultar em sanção processual desproporcional.

5. A jurisprudência consolidou entendimento de que a deserção somente pode ser declarada após oportunizada a regularização do preparo, inclusive com recolhimento em dobro. A ausência de intimação específica viola as garantias do contraditório e do acesso à justiça.

iv. dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para anular a decisão que não conheceu da apelação por deserção, deferindo-se a gratuidade da justiça e determinando o regular prosseguimento do recurso. Subsidiariamente, caso afastada a gratuidade, assegura-se a intimação para recolhimento do preparo em dobro no prazo legal.

Tese de julgamento: “1. O erro material quanto ao valor do preparo recursal impõe a reavaliação do pedido de gratuidade da justiça, considerando-se a capacidade econômica real do recorrente. 2. É nula a decisão que decreta a deserção sem prévia intimação para regularização do preparo, especialmente quando o equívoco decorre de informação constante de pronunciamento judicial.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.357.728, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1.746.072, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, indeferindo a gratuidade de justiça com base em valor incompatível (R$ 375,89) com o real preparo recursal (R$ 1.700,24), nos autos da Ação Monitória (Processo nº 1048972-72.2023.8.11.0041) ajuizada pelo agravante em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, oriunda da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (cf. id. n°

338190884)

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de dupla nulidade processual. Primeiramente, alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto o relator, ao indeferir o benefício, baseou-se na premissa de que o preparo seria de apenas R$ 375,89, valor que representaria percentual reduzido do saldo disponível do apelante após despesas comprovadas.

Contudo, descoberto posteriormente que o valor real do preparo é de R$ 1.700,24, toda a análise da hipossuficiência restaria prejudicada, uma vez que tal montante comprometeria aproximadamente 82% do saldo mensal disponível de R$ 2.065,89, após dedução de despesas documentadas de R$ 2.829,43 de renda líquida de R$ 4.895,32. Argumenta que o erro quanto ao valor do preparo partiu do próprio relator, que indicou expressamente R$ 375,89 na decisão que deferiu o parcelamento, induzindo o recorrente a formular pedidos com base em premissa equivocada fornecida pelo próprio juízo.

Em segundo lugar, sustenta violação ao dever de prévia intimação para regularização do preparo, invocando o princípio processual que determina a concessão de oportunidade para sanar equívocos no preenchimento da guia antes da aplicação da pena de deserção, especialmente quando o erro decorre de informação prestada pelo próprio pronunciamento judicial. Defende que a aplicação imediata da deserção, sem prévia intimação para recolhimento em dobro ou complementação, configura nulidade processual que impede o acesso à justiça e viola o devido processo legal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para declarar a nulidade da decisão que não conheceu da apelação por deserção, deferir a gratuidade de justiça ao apelante e determinar o regular prosseguimento da apelação para análise de mérito, ou, subsidiariamente, determinar a intimação do apelante para recolher o preparo em dobro no prazo legal (cf. id. n° 341309377).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento (cf. id. n° 346104873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por Carlos Pereira de Souza Junior contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, indeferindo a gratuidade de justiça com base em valor incompatível com o real preparo recursal.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que aplicou a deserção sem prévia intimação para regularização do preparo e sem reavaliar o pedido de gratuidade à luz do valor real do preparo deve ser reformada.

Inicialmente, cumpre destacar que o caso apresenta peculiaridade relevante: o próprio relator, ao deferir o parcelamento do preparo recursal, indicou expressamente o valor de R$ 375,89, montante que posteriormente se revelou incorreto, sendo o valor real de R$ 1.700,24. Tal circunstância não constitui mero detalhe procedimental, mas elemento fático que altera substancialmente a análise da capacidade econômica do recorrente para fins de concessão da gratuidade de justiça.

No caso em apreço, o apelante demonstrou que sua renda líquida mensal é de R$ 4.895,32, com despesas comprovadas de R$ 2.829,43, restando saldo disponível de R$ 2.065,89. Quando o relator indeferiu a gratuidade, fundamentou-se na premissa de que o preparo seria de apenas R$ 375,89, concluindo que tal valor representaria percentual reduzido do saldo disponível e não comprometeria a subsistência do recorrente. Contudo, descoberto que o valor real é de R$ 1.700,24, toda essa análise resta prejudicada, porquanto o montante efetivo representa aproximadamente 82% do saldo mensal disponível após despesas comprovadas.

Importante ressaltar que a orientação dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que a análise da hipossuficiência econômica deve considerar não apenas a renda bruta do postulante, mas sua capacidade real de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência e de sua família. Para ilustrar, considere-se a situação em que um trabalhador possui renda mensal de R$ 5.000,00, mas tem despesas fixas comprovadas de R$ 3.000,00 com moradia, alimentação, saúde e educação dos filhos. Se o preparo recursal é de R$ 400,00, pode-se concluir pela capacidade de pagamento sem prejuízo significativo. Contudo, se o valor real do preparo é de R$ 1.700,00, representando mais de 80% do saldo disponível, a conclusão sobre a hipossuficiência pode ser completamente diversa, justificando o deferimento da gratuidade.

Quanto à alegação de que o apelante deveria ter consultado o órgão administrativo competente para esclarecer dúvidas sobre o valor do preparo, tal exigência mostra-se desarrazoada quando o próprio relator, em decisão fundamentada, indica valor específico que posteriormente se revela incorreto. A confiança legítima do jurisdicionado na informação prestada pelo julgador não pode ser desconsiderada, especialmente quando tal informação influenciou diretamente a formulação do pedido de gratuidade e a avaliação da própria capacidade econômica.

Ademais, a decisão agravada aplicou imediatamente a pena de deserção sem prévia intimação para regularização do vício no preenchimento da guia de preparo. A diretriz jurisprudencial estabelecida aponta que equívocos no preenchimento da guia, especialmente quando decorrem de informações prestadas pelo próprio juízo, não podem ensejar a imediata aplicação da deserção sem oportunidade de regularização. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, o recorrente deve ser intimado para sanar o vício, recolhendo o valor correto em dobro, antes que se declare o não conhecimento do recurso.

No mais, não procede o argumento de que o apelante teria permanecido inerte após o deferimento do parcelamento. Os autos demonstram que, tão logo tomou conhecimento do valor real do preparo, o recorrente protocolou petição de chamamento do feito à ordem, informando o equívoco e requerendo a reavaliação do pedido de gratuidade ou, subsidiariamente, a intimação para recolhimento em dobro. Tal conduta evidencia boa-fé processual e diligência na busca da regularização do feito, afastando qualquer caracterização de desídia ou abandono do recurso.

Dessa forma, o reconhecimento expresso do erro pelo relator quanto ao valor do preparo constitui elemento fático superveniente que altera substancialmente o contexto da análise.

Por fim, a reforma se impõe para assegurar a observância dos princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal. O preparo de R$ 1.700,24, representando aproximadamente 82% do saldo disponível do apelante após despesas comprovadas, evidencia o comprometimento significativo da subsistência e justifica o deferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, caso se entenda pela não concessão do benefício, impõe-se a intimação do apelante para recolher o preparo em dobro no prazo legal, assegurando-se o direito à regularização antes de eventual deserção.

Verifica-se que a decisão agravada, embora reconhecendo expressamente o erro quanto ao valor do preparo, deixou de extrair as consequências jurídicas adequadas dessa constatação, aplicando sanção processual sem observar as garantias procedimentais devidas. A orientação consolidada pelos tribunais determina que o acesso à justiça e o devido processo legal exigem que se conceda ao recorrente oportunidade efetiva de sanar vícios, especialmente quando decorrem de equívocos do próprio aparato judicial.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno demonstram vícios processuais concretos que justificam a reforma da decisão monocrática. Não se trata de mero inconformismo da parte agravante, mas de insurgência fundamentada em circunstâncias objetivas: o erro material quanto ao valor do preparo, reconhecido pelo próprio relator, e a ausência de prévia intimação para regularização antes da aplicação da deserção.

Posto isso, dá-se PROVIMENTO ao agravo interno para anular a decisão que não conheceu da apelação por deserção, determinando-se: o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante, considerando que o preparo de R$ 1.700,24 compromete aproximadamente 82% do saldo disponível após despesas comprovadas; o regular prosseguimento da apelação para análise de mérito.

Subsidiariamente, caso o colegiado entenda pela não concessão da gratuidade, determina-se a intimação do apelante para recolher o preparo em dobro no prazo legal, assegurando-se o direito à regularização antes de eventual deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026